Tribunal: STF
Processo: RE 137267
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-21
Data de publicação: 1994-06-21

Ementa:
E  M E N T A: Contrato de trabalho: saber se o rescinde
ou não a aposentadoria e questão infraconstitucional, que não se alca
a  hierarquia constitucional com a alegação de que o D. 85.745/81, ao
regulamenta-la,  violou a L. 6.887/80, pois o eventual conflito entre
o  regulamento  e  a  lei  regulamentada  traduz  ilegalidade  e  não
inconstitucionalidade do primeiro: RE inviavel.